Tribunal: TJDFT
Processo: 0740583-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CONSUMIDOR. DIREITO. INAPLICABILIDADE. ALIMENTAÇÃO PARENTERAL. DESNUTRIÇÃO SEVERA. CÂNCER. TRATAMENTO. COBERTURA. NEGATIVA. RESOLUÇÃO NORMATIVA. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. CAUSA. VALOR EXCESSIVO. ARTIGO 85 § 8. CPC. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. À relação havida entre segurado e operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, consoante enunciado da Súmula do STJ de número 608.
2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não é taxativo, mas exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999.
3. Carece de amparo legal a recusa baseada na ausência de previsão do procedimento no rol exemplificativo de procedimentos da ANS.
4. Mesmo reconhecendo que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças estão excluídas da cobertura securitária, não lhes é dado a escolha dos exames ou do tratamento, cujas definições cabem, exclusivamente, ao médico ou equipe profissional que assiste ao paciente, sob pena de, agindo assim, o plano de saúde restringir os direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual.
5. Em casos que não há condenação ou que o valor da causa ou da condenação se mostram desarrazoados, a jurisprudência vem aceitando que o arbitramento dos honorários advocatícios seja estabelecido conforme as diretrizes dos incisos I a IV do §2o, do artigo 85, do CPC, em conjunto com a disposição contida nesse artigo 85, em seu §8o, também do CPC, utilizando-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, permitindo-se, com isso, estabelecer valores em percentuais inferiores ao de 10% (dez por cento) para os honorários advocatícios, sem prejuízo de se remunerar condignamente o causídico.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.